Tribunal: TJSP
Processo: 2000942-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Reforma de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Decisão,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Reforma de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Decisão, porém, mantida.
AGRAVO DE FLS. 46/90 NÃO CONHECIDO.
AGRAVO DE FLS. 1/45 NÃO PROVIDO.